Tribunal: TJMT
Processo: 1060306-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060306-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO SANTANA FERREIRA - CPF: 010.948.211-52 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada declarando a inexigibilidade do débito e aplicando a súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1060306-92.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Nu Financeira S.A - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

Agravada(s):

Maria Conceição Santana Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Reclamante e declarou a inexigibilidade do débito discutido e indeferiu o pleito indenizatório, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

A parte Agravante alega que foram ignorados os meios de provas juntados aos autos, tendo em vista que o extrato da conta corrente e do cartão de crédito comprova a utilização, além de transferências bancárias. Assim, requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada para julgar improcedente o pedido inicial.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

Em contrapartida a reclamada em sua defesa alega que a dívida é legítima e é decorrente de cartão de credito, apresentando apenas selfie, documento pessoal da autora e extrato somente com transferências via pix e pagamentos de boletos, assim, entendo que tal prova não é suficiente para demonstrativo do débito questionado, pois não demonstra a utilização do cartão de credito, dessa forma, não se desincumbiu do ônus, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Com isso, considero que a ré não logrou êxito em provar a origem e legalidade do débito negativado.

Em que pese às alegações da Agravante, observo nos autos que esta não logrou êxito em comprovar a origem da obrigação discutida, isto porque, a reclamada, ora Agravante, alega que o débito é oriundo do inadimplemento de cartão de crédito, contudo, limitou-se a simples juntada de extrato bancário que demonstram movimentação bancárias, tais como: pagamento por pix e boleto, contudo, não comprovam a contratação e utilização do referido cartão.

Cabe destacar que, em sede de impugnação a contestação, a autora informa que encaminhou documentação para abertura de conta virtual, mas que não contratou quaisquer serviços de crédito, portanto, entendo que caberia a Agravante comprovar a contratação de seus serviços, sendo insuficiente o conjunto probatório, vez que o débito discutido é diverso aos meios de provas.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025